Tribunal: TJDFT
Processo: 0713587-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. ACORDO JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA O NOME DO EXECUTADO. OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA NO TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE. TEMA N. 1.076 DO STJ. RECURSO DA EXEQUENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela exequente, E. V. D. S. M., e pelos advogados do executado, L. R. C. e W. V. S., contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o entendimento de que “não pode este juízo ou as partes transbordar os termos do acordo, em sede de cumprimento de sentença, criando novas obrigações”.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se o título judicial exequendo prevê a obrigação de o executado promover a transferência de veículo partilhado para seu nome. Sucessivamente, controverte-se acerca da possibilidade de fixação da verba honorária sucumbencial por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
3. O título exequendo consiste em acordo firmado entre as partes e homologado judicialmente no âmbito de divórcio litigioso (IDs 102057808, p. 6, e 102057810). A cláusula quinta dessa transação judicial previu que o cônjuge varão, A. D. S. M., comprometer-se-ia a quitar o financiamento do veículo “Fiat Bravo Essence, ano modelo 2015/2016, placa PAK2577”. Após essa providência, cumpriria ao cônjuge virago, E. V. D. S., promover a imediata transferência da titularidade do aludido veículo para o nome de seu ex-consorte, A. D. S. M.
4. Anote-se que o descumprimento dessas obrigações por quaisquer das partes renderia ensejo à aplicação de multa mensal no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais).
5. Diversamente do consignado pela exequente, a análise detida do acordo judicial aponta que a obrigação atribuída ao executado, A. D. S. M., restringia-se à quitação do financiamento relativo ao aludido veículo. A obrigação de transferência da titularidade desse carro perante as autoridade competentes, em verdade, competia ao cônjuge virago, E. V. D. S., e não poderia ser suprida mediante a simples lavratura de procuração in rem suam em benefício do seu ex-consorte.
6. Desse modo, como bem assinalado pelo douto Juízo de origem, é certo que a própria parte exequente deveria “ter preenchido o DUT do veículo e comunicado a transferência do bem ao órgão responsável, conforme determina a consabida lei de trânsito, e não repassado à outra parte, via procuração, obrigação que foi delineada por livre vontade entre as partes e homologado por sentença” (ID 34217057, p. 2).
7. Assim, não verificada no título judicial a obrigação de o executado transferir o reportado veículo para o seu nome, revela-se escorreita a r. sentença, ao acolher a impugnação e extinguir o cumprimento de sentença.
8. Por outro lado, conforme consignado pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos, a apreciação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais é medida excepcional, de aplicação subsidiária, adotada com parcimônia e em situações em que haja nítida desproporção entre a verba honorária e as particularidades do caso concreto, o que não se verifica na espécie.
9. No caso, a fixação dos honorários advocatícios com base no valor atribuído à causa não resulta em quantia desproporcional, tampouco impõe à parte exequente ônus excessivamente oneroso. Por isso, deve ser aplicada a regra geral estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC, para que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor atribuído ao feito executivo.
10. Entretanto, diversamente do consignado no recurso interposto pelos advogados da parte executada, não há falar em fixação da verba honorária em patamar equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa, considerando a baixa complexidade da demanda e o rápido desfecho do processo. Cabível, portanto, a fixação da verba honorária sucumbencial devida pela exequente, ora apelante, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC e do quanto decidido pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos.
11. Recurso da exequente conhecido e desprovido. Recurso do executado conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.